Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715499-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: PAULO CESAR NASARIO, A. P. S. N., SYNESIO CARLOS SIQUEIRA, MARIA DAS GRACAS SOUSA SIQUEIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCA, MARIA LUCIA SILVA FRANCA, ESPÓLIO DE KARINA ELIS SIQUEIRA NASARIO, ESPÓLIO DE GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR NASARIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou a liberação da verba honorária à solução da controvérsia entre os advogados que defendem a sua titularidade. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.